Tribunal: TJMT
Processo: 1004140-70.2020.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004140-70.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WHADRYAN VICTOR SILVA - CPF: 040.874.721-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FIRMINO MORAIS DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.261.121-76 (VÍTIMA), JOAO MARAJA FERNANDES LIMA - CPF: 060.911.021-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPERTINÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE PROVADAS NOS AUTOS – DEPOIMENTOS CONSTANTES AO FEITO, COMPROVAM A AUTORIA DELITIVA -
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - INVIABILIDADE - PLEITO DEVE SER ANALISADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MANUTENÇÃO DO
DECISUM
QUE SE IMPÕE -
RECURSO DESPROVIDO
.

Não há se falar em absolvição por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria do delito de furto estão devidamente comprovadas nos autos por meio do depoimento firme e coerente do policial que efetuou a prisão em flagrante, em consonância com a palavra da vítima e demais provas dos autos.

A
condenação em custas e despesas processuais deriva de imposição legal, nos termos do artigo 804 do CPP, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Eventual pedido de isenção ou suspensão deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
Whadryan Victor Silva
contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou nas penas do artigo 155,
caput,
do Código Penal, à pena de 1 ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa. (ID. 221516345).

Inconformada, a defesa pugna pela absolvição do apelante, em razão de ausência de provas de autoria delitiva, e ainda, requer isenção do pagamento das custas e despesas processuais, em razão da hipossuficiência (ID. 221516355).

O Ministério Público Estadual apresentou contrarrazões recursais, manifestando-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID. 221516363).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (ID.
232180678
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narrou o fato delituoso nos seguintes termos:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 28 de maio de 2019, por volta das 02h30min, na Av. Antônio Cristino Cortes, próximo ao Porto do Baé, Centro, nesta cidade, o denunciado subtraiu para si, objetivando assenhoreamento definitivo, 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, Modelo XT1955-1 G7 Power, avaliado em R$ 1.399,99 (mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos – fl. 29-IP), pertencente à vítima João Marajá Fernandes Lima. Empós, a res furtiva foi recuperada e entregue a quem de direito, consoante os Termos de Apreensão e de Entrega às fls. 18-IP e 28-IP.

Segundo apurado, no dia do ocorrido, o denunciado, aproveitando-se da distração do ofendido (seu conhecido), que ingeria bebida alcoólica com terceiros nas proximidades do Porto do Baé, subtraiu o mencionado celular e deixou o local. Posteriormente, a vítima notou o sumiço do aparelho logo depois da saída do denunciado.

Com efeito, sobressai das investigações que, após o furto, o denunciado, que estava na garupa de uma motocicleta conduzida por Keslley Moreira de Souza Santana, foi surpreendido pela equipe da Polícia Militar.

De imediato, iniciou-se uma perseguição policial, momento que o condutor daquele veículo, transitando em alta velocidade, abalroou-se contra um automóvel (modelo Corsa Sedan Premium, placa NJU-5248), provocando a queda do denunciado ao solo. Ato contínuo, os policiais militares efetuaram a abordagem dele e, na ocasião da busca pessoal, o aparelho celular subtraído foi localizado em poder do mesmo, sendo devidamente restituído à vítima. (...)” (ID. 221516281).

Consoante relatado, inicialmente a defesa pugna pela absolvição do apelante, em razão de ausência de provas de autoria delitiva. Todavia, do compulsar dos autos, entendo que tal pleito não comporta provimento.

A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas, conforme atestam, boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de entrega, relatório policial (ID. 212696339, fls. 19), bem como através dos depoimentos colhidos nos autos.

A vítima
João Marajá Fernandes Lima
não foi encontrado para ser ouvido em Juízo, porém, quando ouvida na fase inquisitória, declarou:

“QUE, reside na cidade de SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA 1\111, e que veio a BARRA DO GARÇAS MT, para FAZER o vestibular da UNOPAR na data ne 27/05/19 a noite; Que, no dia seguinte o declarante foi para o porto do baé na com~;3nhia de alguns amigos e que lá passou a ingerir bebida alcoólica; Que, mais tarde chegou a pessoa de WHADRYAN VICTOR SILVA, cujo apelido é BRANQUINHO/BRANKS, o qual é conhecido do declarante dos tempos em que o declarante residia em ARAGUAIANA-MT; Que, como o declarante foi usuário de maconha a dois anos atrás, comprava entorpecente de WHADRYAN; Que, depois que WHADRYAN, foi embora do bar, o declarante sentiu falta de seu aparelho celular e que passou a rastrear seu aparelho, mas o aparelho dava desligado; Que, na data de hoje 30/05/19, pela manhã o declarante conseguiu rastrear o seu aparelho de descobriu que o aparelho estava na delegacia; Que, veio até esta delegacia e descobriu que BRANKS, havia sido preso e que o celular do declarante havia ficado apreendido nos autos nesta delegacia; Que, diante dos fatos o declarante registrou o boletim de n. 2019.162490, de FURTO, e apresentou nota fiscal do aparelho, que segundo (declarante está em nome de seu primo GABRIEL SANTIS BELÉM, que comprou o celular em seu nome para o declarante na loja HAVAN desta cidade, sendo um aparelho celular da marca XT1955.1 G7 POWER /MOTOROLA/2C/6.2' IMEI 354128101967918, de cor azul marinho. IMEI CONFORME nota fiscal apresentada pelo declarante; Que hoje o declarante conseguiu falar via telefone com BRANKS. VEZ QUE CONSEGUIU O NÚMERO DELE NA OCORRÊNCIA POLICIAL, e que BRANKS, disse que havia negociado com o declarante no bar e que o declarante havia lhe passado o celular em troca de 500 GRAMAS DE MACONHA, FATO ESTE QUE O DECLARANTE AFIRMA NÃO SER VERDADEIRO, VEZ QUE NÃO FAZ MAIS USO DE ENTORPECENTE HA MAIS DOIS ANOS ” (ID. 212696339, fls. 28/29).

A Escrivã de Polícia Civil
Leila Aparecida Antonia Barbosa Silva
, ao ser ouvida em juízo, afirmou:

“Eu me recordo de ter chegado à ocorrência e ter ouvido os envolvidos e no dia posterior, salvo engano, chegou a vítima na delegacia pedindo para falar com a autoridade policial, uma vez que o rastreador do seu aparelho celular tinha dado naquela localidade (...) e a autoridade determinou que eu ouvisse essa vítima que se chamava João Marajá Fernandes, ou algo assim (...) ao ouvi-lo, ele relatou que estava junto com esses citados (Whadryan e outro) no porto do Baé, que já era conhecido de alguns e depois que eles saíram ele deu falta do seu celular e que ao tentar rastreá-lo deu que estava na delegacia (...) foi onde ele apresentou os documentos e a autoridade determinou a entrega do aparelho (...) não me recordo da razão do aparelho ter dado sinal na delegacia, só lembro que ele apresentou os documentos, levou inclusive um outro terceiro para ser ouvido, pois esse terceiro que havia compro o aparelho conforme constava na Nota Fiscal”. Vide contrarrazões de ID. 221516363.

Em juízo, a Policial Militar
Mirian Dias Abreu
, afirmou que recordava apenas de que o acusado estava na companhia de um outro rapaz e que foragiram; que, ficou só o acusado, após baterem um carro e caírem da moto; que se recorda de ter sido encontrado uma quantia em dinheiro e um aparelho celular, todavia, não se lembra do modelo de celular; que não se recorda do acusado ter mencionado o motivo de ter foragido.

A testemunha PM
Valdivino Lopes
declarou que não se recordava do ocorrido, uma vez que já havia passado muito tempo, mas, como se pode notar, existem elementos bastantes em si para reconhecer a efetiva autoria do crime por parte do apelante, substancialmente porque, conforme demonstrado durante a persecução penal, o objeto foi apreendido em seu poder quando da abordagem da Polícia Militar (BOPM n.o 2019.160533) e o acusado não explanou justificativas plausíveis em estar na posse do aparelho de telefone celular da vítima.

Sendo assim, os depoimentos coerentes e harmônicos colhidos, atrelado com o completo do material probatório carreado aos autos, são suficientes para ensejar a sentença condenatória, restando comprovada a autoria do apelante na prática do crime descrito na peça inicial acusatória, bem como a ilicitude da conduta.

Nesse sentido:

“(...) “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (STF - AP:1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN).
Não há que se falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório formado pelos elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de furto qualificado.
Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, se o condenado além de reincidente em crime doloso, ostenta registro, de modo que tal benefício não seria socialmente recomendável. (N.U 1004525-76.2022.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023). Destaquei.

Logo, inviável o acolhimento do pedido absolutório.

Por fim, também não merece prosperar o pleito defensivo visando a isenção de pagamento de custas processuais, em razão da hipossuficiência do acusado.

Quanto à concessão dos benefícios da justiça gratuita, entendo que é inaplicável a isenção das custas processuais proveniente da condenação, visto que constitui despesa decorrente da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na sentença condenatória recorrida.

Ressalte-se, ainda, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa, logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Assim, as custas processuais são decorrentes da condenação, por isso não há como isentar o apelante da imposição do seu pagamento, todavia, é possível a ele requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 5 anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo. Nesse sentido:

“[...] O reconhecimento do benefício da assistência judiciária gratuita, com a eventual suspensão ou dispensa da exigibilidade das custas processuais deve ser apreciada pelo Juiz da Execução Penal.” [TJMT - Apelação Criminal no 1014216-25.2021.8.11.0003 - Classe CNJ-417 - Comarca de Rondonópolis - 1a C. Criminal - Rel. Des. Paulo da Cunha - J.: 05.07.2022].

Portanto, por todo o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024